Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-95.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.
I. Caso em exame. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que confirmou tutela de urgência e determinou a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente relativos a dois contratos de cédula de crédito bancário, diante de pedido da mutuária para revogar a autorização de débitos. No bojo do recurso, o apelante suscitou a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023.
II. Questão em discussão. Discute-se: (i) a constitucionalidade formal da Lei Distrital no 7.239/2023, que limita descontos em contracheque e conta corrente de devedores; e (ii) a possibilidade jurídica de o mutuário revogar a autorização para desconto automático das parcelas de empréstimo em sua conta corrente.
III. Razões de decidir. A preliminar de inconstitucionalidade não prospera, pois a Lei Distrital no 7.239/2023 já foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. No mérito, as operações bancárias sujeitam-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o art. 3o, § 2o, do CDC, e a Súmula no 297 do STJ. O mutuário tem o direito de revogar a autorização de débito automático, nos termos do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, sem que isso implique extinção da obrigação contratual, apenas alteração do modo de pagamento. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1085) reconhece a licitude dos descontos em conta corrente desde que haja prévia autorização, a qual pode ser revogada pelo consumidor. O exercício desse direito não caracteriza violação à boa-fé, cabendo ao banco adotar as medidas cabíveis em caso de inadimplemento.
IV. Dispositivo e tese. Rejeitado o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade. Negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que determinou o cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente e reconheceu o direito da mutuária à revogação da autorização de desconto. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11, do CPC.